Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-36.2015.8.11.0053
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000834-36.2015.8.11.0053
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEBASTIAO MANOEL DA ROSA AMORIM - CPF: 048.877.021-16 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DA CRUZ AMORIM (VÍTIMA), EDSON LUIZ DA CRUZ AMORIM - CPF: 049.372.071-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO RÉU. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso no crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: de acordo com o depoimento judicial de testemunhas, o recorrente, após fazer uma provocação à vítima e esta ter reagido, sacou uma arma de fogo e, inesperadamente, desferiu um tiro no tórax do ofendido.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição sumária;
(ii)
subsidiariamente, decote das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos comprovam os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa;
(ii)
analisar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. É imperiosa a manutenção da sentença de pronúncia se o conjunto probatório produzido durante a instrução, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, insculpidos no artigo 25 do Código Penal.

6. As qualificadoras imputadas na denúncia somente podem ser afastadas da apreciação do Conselho de Sentença quando se revelarem manifestamente improcedentes. Assim, se as provas produzidas nos autos amparam a tese acusatória de motivação fútil e de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, as circunstâncias devem ser avaliadas pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigos 121, §2º, II e IV e 25; Código de Processo Penal, artigos 415, IV e 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sebastião Manoel da Rosa Amorim
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nos autos da ação penal n. 0000834-36.2015.8.11.0053, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (id. 234765874).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, IV do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa (id. 235757208).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
requereu a rejeição do recurso (id. 234765880).

Ao promover o juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 234765882).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 247216167).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Sebastião Manoel da Rosa Amorim
foi denunciado pelo cometimento do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 05 de abril de 2015, por volta das 22h20min, na localidade do Distrito de São Pedro de Joselândia, Sítio Laranjal, no município de Barão de Melgaço/MT, o denunciado SEBASTIÃO MANOEL DA ROSA AMORIM, utilizando-se de uma arma de fogo, não apreendida, efetuou um único disparo contra a vítima Edson Luiz da Cruz Amorim, produzindo-lhe as lesões corporais descritas no exame de necrópsia de fls. 49/65, as quais, por sua natureza e sede, vieram a causar a morte da referida vítima.

Segundo consta nos autos, o denunciado e a vítima Edson Luiz encontravam-se em uma comemoração festiva ao dia de Aleluia, que se realizava no Sítio Laranjal, situado na Comunidade de São Pedro de Joselândia, de propriedade de Maria Aparecida Taques de Amorim Souza.

Em certo momento da festa, quando a vítima se levantou da mesa onde estava para pegar um refrigerante, o denunciado, propositalmente, colocou seu pé na frente para fazer a vítima tropeçar; a vítima de fato tropeçou e, por sua vez, como forma de revidar, direcionou um chute no denunciado, o que fez com que este caísse ao chão, e desse início a uma briga.

Ato contínuo, o denunciado se apoderou da arma de fogo que trazia consigo, em sua cintura, e que também havia caído ao chão, aparentemente um revólver, e, de imediato, o apontou contra a vítima, ao mesmo tempo em que efetuou o disparo, atingindo a região mamária direita da vítima.

De acordo com a necrópsia, o projétil de arma de fogo transfixou os lobos superiores direito e esquerdo, bem como o hemotórax bilateral volumoso, além de ter causado tamponamento cardíaco e lesão de vasos pulmonares, concluindo, ao final, que a morte da vítima se deu por choque hemorrágico (fls. 49/65).

Infere-se do interrogatório do denunciado, que o mesmo, na ocasião do fato, havia ingerido bebida alcoólica, além de ter feito uso de droga, o que foi confirmado pelo seu pai Sebastião Luiz da Silva Amorim, e irmã Miriam Maria da Rosa Amorim (fls. 26/30).

A intenção do denunciado, de matar a vítima, fica claramente delineada pelo fato do denunciado ter efetuado um único disparo em direção a região de alta letalidade, quais sejam, as regiões mamária e toráxica, o que torna inequívoca a intenção do denunciado de ceifar a vida da vítima.

Ao efetuar o disparo contra a vítima, por esta ter revidado ao tropeço provocativo propositalmente feito pelo denunciado, agiu este por motivação fútil.

Ademais, estando ambos em uma festa, a vítima jamais poderia supor que o denunciado estivesse armado, e a atacaria com um revólver, que ocultava em sua cintura, pelo que o inesperado ataque do denunciado a sua pessoa, tomou a vítima de surpresa, retirando-lhe qualquer possibilidade de defesa, o que é reforçado pela prática que atestou ausência de qualquer lesão indicativa de defesa (fl. 37) [...]”
(id. 234765851 – Pág. 1/4).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrente nos termos da denúncia oferecida.

Nesta instância recursal, o pronunciado discorre, primeiramente, que agiu em legítima defesa e, com base nisso, postula sua absolvição sumária, nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal.

Contudo, o exame acurado dos autos revela a impossibilidade de se acolher a irresignação defensiva.

Isso porque, em termos do
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação de excludente de ilicitude da legítima defesa, trata-se de providência que demanda uma comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável de seus pressupostos.

Com efeito, vislumbra-se que, de acordo com o depoimento judicial do Policial Militar
Laércio Silva de Moraes
que o pronunciado, durante a festa em que os fatos ocorreram, teria agido de maneira provocativa, buscando razões para iniciar conflitos com diversas pessoas presentes. Segundo as informações colhidas de forma preliminar, o acusado teria iniciado o entrevero ao colocar o pé para que a vítima tropeçasse. Ademais, não é possível extrair de suas declarações, elementos sugestivos de que o réu agira em legítima defesa (id. 234765861).

Além disso, os relatos da testemunha
Antônio Benedito de Jesus Souza
, proprietário do local onde os fatos ocorreram, também não corrobora a versão de defesa, pois ele relata que, embora não tenha presenciado o disparo, ouviu dos presentes que o conflito começou com a provocação do pronunciado, que teria colocado o pé para a vítima tropeçar, o que teria irritado a vítima. Em seguida, ao invés de apenas repelir uma agressão, o acusado teria realizado um disparo fatal. Portanto, o depoente não indica a presença de uma ameaça grave e iminente que justificasse o disparo (id. 234765861).

No mesmo sentido,
Maria Aparecida Taques de Amorim Souza
, esposa da testemunha Antônio, relatou ter ouvido dos presentes que o recorrente provocava outras pessoas e que portava uma arma durante a festa, apesar de afirmar que não presenciou o fato. A declarante expressa uma percepção de que a ação de Sebastião foi “inesperada”, o que denota a ausência de um contexto de legítima defesa, uma vez que o disparo parece ter ocorrido

como reação a um desentendimento mínimo (id. 234765861).

Ademais, a testemunha
Manoel Wilson da Cruz Neves
, que possui grau de parentesco com o ofendido, afirmou que presenciou o disparo e descreveu que o recorrente, além de colocar o pé para que a vítima tropeçasse, a empurrou levando-a a reagir com um chute. Detalha que, na sequência, o réu sacou a arma que carregava na cintura e efetuou o disparo. Relata que o pronunciado já vinha provocando outros convidados e que não houve indícios de risco iminente que justificassem sua conduta. Esta narrativa reforça que o réu agiu de maneira desproporcional e, aparentemente, sem um
animus
defensivo (id. 234765861).

Diante disso mostra-se inviável acolher a pretensão absolutória, porquanto não é possível extrair do caderno processual a comprovação cumulativa e inequívoca dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, há de se mencionar que não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, sobretudo à vista de que a tese arguida encontra esteio apenas nos relatos do próprio recorrente em seu interrogatório, a impedir o acolhimento da almejada absolvição.

Desta feita, conforme já assinalado, tendo em vista que é desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado se amolda à excludente de ilicitude de legítima defesa.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia, cabendo aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver o réu. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”.
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Por conseguinte, deve ser mantida a pronúncia, visto que, além da comprovação da materialidade delitiva, as provas dos autos indicam, de maneira suficiente, a autoria e a intenção homicida do recorrente, como exige o artigo 413 do Código de Processo Penal, a amparar a versão acusatória de crime doloso contra a vida.

Subsidiariamente, o recorrente almeja o decote das qualificadoras, sob a alegação de que o desentendimento prévio entre ele e a vítima afasta tanto a futilidade da motivação quanto a surpresa do ataque, a ensejar a exclusão das qualificadoras descritas nos incisos II e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

A respeito do tema, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que ambas as qualificadoras possuem substrato probatório suficiente para serem mantidas na pronúncia.

No que se refere à futilidade, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

Assim, as testemunhas Laercio Silva de Moraes e Manoel Wilson da Cruz Neves indicam que o desentendimento entre o recorrente e vítima decorreu, em tese, de uma provocação trivial, consistente no fato de o acusado colocar o pé para o ofendido tropeçar.

Ainda que tenha havido uma reação por parte do ofendido, a narrativa exposta pelas referidas testemunhas revela um cenário de motivo banal, relacionado a uma situação corriqueira que não justificaria, ao menos em teoria, uma resposta letal.

Logo, a prova oral colhida em juízo confere à qualificadora subjetiva suporto probatório mínimo, de modo que compete ao Tribunal do Júri a sua análise definitiva.

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, o depoimento de Manoel Wilson da Cruz Neves demonstra que a vítima não sabia que o réu estava armado, bem como eu foi surpreendida pelo disparo em um momento de provocação sem gravidade, o que também é corroborado depoimento de Laercio Silva de Moraes.

Dessa forma, esse conjunto probatório sugere que o recorrente efetuou o disparo de forma inesperada e, pelo menos em tese, impediu eventual reação do ofendido.

Por corolário, a qualificadora descrita no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal não se revela como manifestamente improcedente e deve ser mantida na pronúncia, a fim de que o Conselho de Sentença avalie a sua caracterização.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo réu
Sebastião Manoel da Rosa Amorim
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024